Tribunal: TJSP
Processo: 2255519-39.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Ação de rescisão contratual - Requisitos – Pessoa física – Ausência de documentação a demonstrar a situação de miserabilidade, pressuposto para o benefício – Determinação de recolhimento das custas no prazo fixado na decisão recorrida - Recurso não provido.